Tribunal: TJDFT
Processo: 0732221-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732221-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA, REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS D E C I S Ã O A decisão de ID 39853677 deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da posse do atual presidente e da respectiva diretoria, conforme ata de assembleia realizada em 27/03/2016. Determinou, ainda, que a presidência da instituição agravada seja exercida, provisoriamente, e conforme previsto no art. 18, § 2o, do estatuto, pelo Pastor Gilson Ferreira, que exercia a função de 1o Vice Presidente do ano de 2015, bem como demais cargos de direção sejam exercidos pelos membros indicados na ata de eleição de 2015. A agravada apresentou embargos de declaração (ID 40245819). Afirmou que a decisão agravada declarou provisoriamente a nulidade da ata da assembleia realizada em março de 2016, assim devem as partes retornar ao status quo ante. Argumentou que a instituição agravada deve ser conduzida, provisoriamente, pela direção eleita em 01/01/2016 e não pela direção eleita em 01/01/2015, pois foi a última assembleia realizada validamente. Ao final, requereu fosse reconhecido o erro material para constar que a diretoria interina nomeada fosse aquela eleita em 01/01/2016 e não em 01/01/2015. Os embargos de declaração foram acolhidos para determinar que a instituição agravada seja dirigida, provisoriamente, pelos membros eleitos na assembleia de 01/01/2016, ao invés de 01/01/2015. Constou da decisão, ainda, que a presidência da instituição agravada deve continuar a ser exercida pelo Pastor Gilson Ferreira, pois ele exercia o cargo de 1a Vice Presidente na eleição de 01/01/2016 e, nos termos do art. 18, § 2o do estatuto social, é quem deve exercer a presidência temporária da instituição até a realização de novas eleições (ID 40341307). A parte agravante apresentou a petição de ID 40338304, alegando a nulidade da decisão que acolheu os embargos de declaração, pois não lhe foi oportunizado prazo para se manifestar antes da decisão. Alega cerceamento de defesa. Por fim, requer a nulidade da decisão que acolheu os embargos de declaração, com a consequente abertura de prazo para a apresentação de contrarrazões aos embargos opostos. O despacho de ID 40350329 reconheceu que a decisão de ID 40341307 foi, de fato, proferida sem oitiva da parte contrária. Desse modo, em homenagem ao princípio do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10o do Código de Processo Civil, foi concedido prazo para a parte agravante se manifestar sobre os embargos de declaração apresentados pela agravada. Constou que, após, seria proferida decisão. Os agravantes apresentaram embargos de declaração afirmando que, diante da não oitiva da parte contrária, a decisão que acolheu os embargos de declaração é nula. Assim, alegam que existe omissão no despacho proferido por esta relatora. Argumentam que deve haver um pronunciamento expresso e fundamentado acerca da nulidade da decisão de ID 40341307, uma vez que o atual presidente da instituição agravada se nega a dar posse para a diretoria eleita em 01/01/2015, cumprindo a decisão de ID 39853677. Ao final, requerem o acolhimento dos presentes embargos para sanar a omissão e declarar nula a decisão de ID 40329314, de modo que se cumpra imediatamente o que ficou decidido na decisão de ID 39853677, a qual deferiu parcialmente a tutela de urgência. É o relatório Decido. Os embargos de declaração apresentados pelos agravantes não devem ser providos. Vejamos. Esta relatora, ao perceber que a decisão de ID 40329314, que deu acolheu os embargos de declaração da agravada, foi proferida sem oitiva da parte contrária, reconheceu a falha e oportunizou aos agravantes se manifestarem, nos termos do art. 10 do CPC. Transcrevo o despacho, in verbis: “Assiste razão ao agravante. A decisão de ID 40329314 foi proferida sem a oitiva da parte contrária. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10o do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar sobre os embargos de declaração apresentados pela agravada (ID 40243261). Após, decidirei. Prazo de 5 (cinco) dias”. (negritei) Conforme constou no supracitado despacho, a presente relatora não decidiu acerca da nulidade, questão que somente será apreciada após a oitiva dos agravantes. Com efeito, não existe obrigatoriedade de se declarar, prima facie, a nulidade da decisão, o que será analisado após a apresentação dos argumentos dos agravantes. Desse modo, o despacho proferido por esta relatora visa suprir a ausência do contraditório e, portanto, não possui conteúdo decisório. Cabe esclarecer, ainda, que o juízo concedeu a oportunidade aos agravantes para apresentarem as razões pelas quais entendem que a decisão deve ser revogada, pois, caso tragam elementos, a decisão poderá ser modificada. Assim sendo, não há omissão no despacho proferido, eis que não possui conteúdo decisório. Além disso, o contraditório está sendo resguardado para que após o decurso do prazo concedido aos embargante seja apreciada a alegação de nulidade. Desse modo, rejeito os embargos de declaração apresentados. Concedo aos agravantes a última oportunidade para apresentarem as razões visando a modificação da decisão de ID 40329314, sob pena de preclusão. Por fim, esclareço que, enquanto não for apreciada a alegação de nulidade da decisão de ID 40329314, não deverá ocorrer a posse dos dirigentes da instituição agravada. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora